Tribunal: STF
Processo: RHC 194453
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 612.036/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10, p. 41): 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
    2. Inviável a análise, diretamente por esta Corte superior, de matéria não debatida pelo Tribunal estadual no ato apontado com coator, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    Narra o recorrente que: a) foi preso em 27.5.2019 pela suposta prática de homicídio; b) a decisão de pronúncia foi proferida em 1º.10.2019, mantendo, sem fundamentação suficiente, a custódia cautelar; c) o Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito para manter a pronúncia e a prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos do Juízo de primeiro grau; d) não houve revisão da necessidade de manutenção da cautelar no prazo de 90 (noventa) dias; e) há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 01 (um) ano e 6 (seis) meses, sem previsão de data para o julgamento perante o Tribunal do Júri, por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa; f) o acórdão que julgou o RESE até hoje não possui certidão de trânsito em julgado, sendo que o processo está parado na secretaria da 8ª Câmara Criminal há aproximadamente 6 (seis) meses, sem justificativa legal; g) não há contemporaneidade dos argumentos apresentados para a manutenção da cautelar.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente em razão do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, acerca do andamento do Recurso em Sentido Estrito 1.0024.19.058411-0/001. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente